Tribunal: STF
Processo: HC 58576
Classe: HC
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-02-17
Data de publicação: 1981-02-17

Ementa:
CITAÇÃO POR EDITAL. RÉU PRESO NOUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. SENTENÇA
CONDENATÓRIA. PERQUIRIÇÃO SOBRE A EXISTÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE.
NÃO E NULA A CITAÇÃO POR EDITAL DE RÉU PRESO EM COMARCA SITA EM
UNIDADE FEDERATIVA DIVERSA DAQUELA EM QUE TRAMITOU O PROCESSO E ONDE
ERA IGNORADO O PARADEIRO DO ACUSADO.
A ALEGAÇÃO DE QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA SE APOIOU EM PROVAS
INSUFICIENTES NÃO PODE SER APRECIADA EM "HABEAS CORPUS", QUANDO O
ACÓRDÃO IMPUGNADO, PROFERIDO EM RECURSO DE REVISÃO, REEXAMINOU
DETIDAMENTE OS ELEMENTOS PROBATORIOS CONTIDOS NOS AUTOS DO PROCESSO
ORIGINARIO E OS JULGOU SUFICIENTES A LUZ DE RESPEITAVEIS
FUNDAMENTOS.